Tribunal: STF
Processo: RHC 257329
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 946.917/MA, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o Ministério Público, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o paciente pelo crime de estupro (art. 213 do Código Penal), interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que lhe deu provimento, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    2. A Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que somente se verifica a inépcia da peça acusatória por deficiência na descrição dos fatos quando houver prejuízo ao exercício da ampla defesa ou do contraditório em violação ao disposto no art. 41 do CPP.



    3. No caso, a peça acusatória cumpriu os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever suficientemente o fato com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Além do mais, quanto às elementares do crime, vislumbra-se que a peça acusatória traz a narrativa suficiente a possibilitar que o denunciado tenha pleno exercício de seus direitos de defesa. 



    4. A não indicação precisa da data em que ocorreram os fatos delituosos não gera, por si só, a inépcia da denúncia, mormente em crimes contra a liberdade sexual, em que as condutas foram praticadas de forma reiterada dentro de um determinado lapso temporal, tendo a peça acusatória delimitado o período em que os delitos teriam sido praticados, o que possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    5. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 



    6. Recurso conhecido e provido.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIME DE ESTUPRO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “resta evidenciado a fragilidade das provas que reside na ausência de elementos concretos e consistentes que confirmem as alegações da vítima, nas contradições e omissões presentes em seu testemunho, e na falta de delimitação dos fatos na denúncia. Diante desse cenário, a instauração da ação penal configura um constrangimento ilegal ao paciente, que tem o direito de não ser processado com base em indícios insuficientes e em acusações genéricas”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para trancar a ação penal.



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    A respeito da matéria, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] em que pese se tratar de peça mal redigida, possível é se depreender a partir da denúncia de fls. 45/47 que, no dia dos fatos, o paciente constrangeu sua ex-companheira, na casa em que coabitavam, à prática de conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, como costumava fazer enquanto ainda se relacionavam, ocasiões em que submetia a mulher à prática de relação sexual utilizando um canivete para coagi-la ou a ameaçando de morte, além de determinar que ficasse em silêncio para que o filho não ouvisse, chegando a dizer, em certa oportunidade, que ficaria nu na frente da filha e amigas caso a vítima se recusasse a agir conforme sua vontade.



    Vale destacar, aqui, trecho do julgado ora combatido: 



    No caso dos autos, embora a denúncia não tenha descrito a data precisa em que efetivamente ocorreram os fatos, o parâmetro temporal indicado pelo Ministério Público é claro ao indicar que o fato ocorreu ao longo do mês de junho de 2016 até a separação do casal (15/10/2017). Desse modo, a ausência de indicação da data exata em que a conduta delituosa teria sido perpetrada não impede o recebimento da peça acusatória. Mesmo porque, como se sabe, o Ministério Público poderá, a todo tempo, antes da sentença final, suprir a denúncia, nos termos do art. 569 do CPP.



    Suficientes, portanto, os elementos descritos na denúncia ao recebimento, preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP, pois exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, não se vislumbrando prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório, delimitadas as circunstâncias fáticas a contento num primeiro momento, devendo ser melhor esclarecidas ao longo da instrução processual.



    [...]



    Cabe observar ser uníssono nesta Corte o entendimento de que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima:



    [...]



    Outrossim, destacado no acórdão combatido que os indícios de autoria exsurgem das informações trazidas pela própria vítima, a qual imputou a prática do delito ao denunciado, bem como pelas imagens das câmeras de segurança, tem-se que conclusão contrária, declarando-se a ausência de elementos a embasar a inicial, exigiria amplo revolvimento fático-probatório, o que não admitido por meio de habeas corpus.



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, “a defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente